Tribunal: TJDFT
Processo: 0706650-64.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. MATERIALIDADE INCONCLUSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Caso em Exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Acusação contra decisão que rejeitou a denúncia relativa ao delito de ameaça, previsto no artigo 147, caput e § 1o, do Código Penal, por ausência de justa causa, com fundamento no artigo 395, III, do Código de Processo Penal.
II - Questões em discussão
2. A questão em discussão é saber se há indícios suficientes de que a ré praticou o delito de ameaça em contexto de violência doméstica ou falta justa causa para o exercício da ação penal.
III - Razões de decidir
3. A justa causa para o exercício da ação penal está condicionada à existência de lastro probatório mínimo para que o juiz receba a denúncia. Se não estão presentes indícios de materialidade que justifica o desenvolvimento da ação penal, a denúncia deve ser rejeitada, mormente quando a palavra da vítima é isolada e não foi confirmada pelas demais provas produzidas nos autos.
IV – Dispositivo
4. Recurso conhecido e não provido.